Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. apelação. Seguro Prestamista. Dano Moral. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do contrato de seguro prestamista, incluído no contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do seguro prestamista é abusiva; (ii) saber se a indenização por danos morais é devida.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento acerca da possibilidade da cobrança de seguro se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora.
4. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A cobrança de seguro prestamista sem a comprovação de autorização da cobrança, ou faculdade na escolha da seguradora, configura venda casa, devendo a parte ser ressarcida pelo valor indevidamente cobrado. 2. As circunstâncias e dos fatos narrados não são suficientes para ensejar a reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade da apelante e a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para a reparação moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12.12.2018.